Tribunal: TJBA
Processo: 0530418-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530418-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: EDER PEREIRA DO CARMO CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0530418-21.2015.8.05.0001, que negou provimento ao recurso e manteve a procedência dos pedidos autorais, reformando a sentença, apenas, quanto à correção monetária, fixando a aplicação do IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, da Taxa Selic, além de majorar a verba sucumbencial em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O Embargante sustentou omissão e obscuridade no
decisum
, especialmente, quanto à concessão da GAP, nas referências IV e V, antes da Lei Estadual nº 12.566/2012, e prequestionou a matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
julgado
incorreu em omissão, obscuridade ou contradição,
no tocante
à concessão da GAP antes da Lei Estadual nº 12.566/2012; e estabelecer se os
E
mbargos de
D
eclaração podem ser acolhidos, tão somente, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão colegiada enfrenta, de forma clara e completa, todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo omissão ou obscuridade a justificar o acolhimento dos Aclaratórios.

4. Os Declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, tampouco revisar a valoração jurídica adotada pelo Colegiado.

5. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos excepcionais, opera-se nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados.

6. A utilização do recurso horizontal com caráter meramente protelatório enseja a aplicação de multa, conforme previsão dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
D
eclara
tórios
rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, X, 42, §1º, 142, §3º, X; CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025, 85, §11, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual/BA nº 12.566/2012, arts. 3º a 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 339; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; TJPR, Embargos de Declaração nº 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, Apelação Cível nº 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º0530418-21.2015.8.05.0001,
no bojo do A
pelo
de mesma numeração, nos quais figura como Embargante
o

ESTADO DA BAHIA
, sendo Embargad
os
EDER PEREIRA DO CARMO CRUZ E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.